Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REVENDEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO CONCOMITANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de débito no valor de R$ 238,87 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos).
2. Propósito recursal é a condenação em danos morais.
3. Competia a empresa recorrida a comprovação da origem do débito ante a negativa da celebração de contrato para a revenda de produtos, o que não ocorreu no caso em apreço, impondo-se a declaração de inexigibilidade, sendo indevida a a respectiva negativação.
4. Aplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Óbice ao pleito indenizatório.
5. Existência de 1 (uma) inscrição concomitante em nome do recorrente, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade durante a instrução processual, até mesmo porque estava sendo discutida judicialmente nos autos 1007535-13,2019.8.11.0002, arquivado definitivamente mediante sentença de extinção por ausência do autor em audiência.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO EUGEFRAN SILVA FREITAS - CPF: 000.825.283-14 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020